Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO MARCEL BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 013.205.911-83 (AGRAVADO), MARLY DE SOUZA SILVA - CPF: 007.186.311-70 (AGRAVADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (TERCEIRO INTERESSADO), J.SANTIN E RAMALHO LTDA - CNPJ: 18.502.549/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS –

DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ AUTORIZE A IMEDIATA ABERTURA DO MOTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, BEM AINDA MANTENHA O CARRO RESERVA ATÉ A REPARAÇÃO DO VEÍCULO OU O ADVENTO DE LAUDO QUE DEMONSTRE A CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES PELO DANO AO BEM –
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois
o material probatório não é suficiente para antecipar a tutela em análise perfunctória, porquanto os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, a autorização imediata de abertura do motor e determinação de disponibilidade de carro reserva por antecipação de tutela exige a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, de modo que, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

No presente caso, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, no intuito de demonstrar a situação do bem e a relação contratual existente entre as partes, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravante, em juízo perfunctório, a responsabilidade pelos vícios do automóvel em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI (GESTAUTO BRASIL) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, na AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 33220-24.2016.811.0041, que lhe move RODRIGO MARCEL BARBOSA DOS SANTOS e MARLY DE SOUZA SILVA, que deferiu liminar para determinar que a agravante autorize a imediata abertura do motor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Deferiu ainda, a manutenção do carro reserva até a reparação do veículo ou o advento de laudo que demonstre a culpa exclusiva dos autores pelo dano ao bem.

Em suas razões, anota a agravante que o Agravado ativou a Garantia Manual Motor e Câmbio Assurant em 25/03/2022, sendo realizado 1 (um) acionamento datado em 06/09/2022, o qual, obteve a cobertura contratual recusada por ausência de manutenção programada.

Aduz que o Agravado deveria apresentar 1 (um) comprovante de manutenção programada, uma vez que rodou 10.617 km desde a ativação da garantia que ocorreu quando o veículo apresentava 47.435 km, todavia, abriu chamado quando já apresentava 58.052 km rodados.

Assevera que o próprio Agravado juntou ao processo o Termo de Ativação da Garantia e o Manual de Garantia, no qual está especificada expressamente a quilometragem e o prazo para as manutenções programadas, além da Cláusula 10 com todas as orientações necessárias, não podendo alegar desconhecimento das cláusulas ali constantes.

Defende que não há razão para deferimento da tutela de urgência para que a Gestauto proceda com a abertura do motor do veículo, uma vez que se operou a negativa por descumprimento contratual (Cláusula 10) por parte do Agravado, não havendo nenhuma evidência que indique a prática de ilícito civil pela Agravante.

Sustenta que os prazos e condições previstos no Manual de Serviços devem ser observados e cumpridos pela parte contratante e contratada, não tendo que se aduzir sobre nulidade nos termos do art. 51, IV, IX do CDC, não havendo margem para interpretação do julgador quando a cláusula de exclusão indica de forma imediata ao consumidor os limites de cobertura do contrato e demais corresponsabilidades.

Assim, pede pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo seu provimento, com a reforma do decisum quanto ao deferimento do pleito liminar.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (ID 155537194).

Contraminuta da parte Agravada (ID 158390662).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por RODRIGO MARCEL BARBOSA DOS SANTOS e MARLY DE SOUZA SILVA, em face de NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS – EIRELI (GESTAUTO BRASIL), MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A – MOVIDA SEMINOVOS e J. SANTIN E RAMALHO LTDA (SANTIN PNEUS), alegando que são empresários e que em 20/03/2022 adquiriram da empresa Movida Seminovos o veículo Logan (47.394 km rodados), para ser utilizado para o trabalho, cujo seguro estava incluso no valor do bem, por meio da empresa Gestauto.

Asseveram que a Movida afirmou que o veículo estava revisado e com as manutenções em dias, necessitando a troca de óleo a cada 06 (seis) meses ou 10.000 km rodados. Assim, relatam que viajaram para Brasília, e, então, como exigido, trocaram o óleo (56.500 km rodados). Todavia, relatam que perceberam um barulho diferente no motor do veículo, razão pela qual acionaram o seguro, realizando-se a vistoria em 14/09/2022.

Narram que, após 06 (seis) meses, receberam a negativa da seguradora para abertura do motor, com diagnóstico: “barulho ocasionado por folga nas peças internas, sendo necessária desmontagem; acusação de ausência na manutenção no período correto”.

Aduzem que entraram em contato com a requerida J. Santin, a qual informou que o problema provavelmente foi ocasionado por ausência de troca de óleo e que não havia mais o que fazer, sendo aconselhado usar o veículo até o motor parar de funcionar.

Deste modo, defendem que há indícios de que a empresa Movida omitiu algum vício do veículo ou ausência de manutenção no tempo que esteve na propriedade da referida empresa.

Assim, pleitearam a concessão da tutela de urgência para determinar que a primeira ré (Gestauto) autorize a imediata abertura do motor, sob pena de multa, e o acolhimento da preliminar para que os autores fiquem com o veículo reserva até que seja reparado ou substituído o veículo.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, por entender presentes os requisitos do art. 300, do CPC, deferiu a liminar para determinar que a agravante autorize a imediata abertura do motor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Deferiu ainda, a manutenção do carro reserva até a reparação do veículo ou o advento de laudo que demonstre a culpa exclusiva dos autores pelo dano ao bem.

Inconformada, a Ré
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS – EIRELI (GESTAUTO BRASIL)
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, a autorização imediata de abertura do motor e determinação de disponibilidade de carro reserva por antecipação de tutela exige a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, de modo que, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

Apesar do empenho da autora na obtenção da antecipada a tutela, no sentido de determinar que a requerida efetive, imediatamente, as providências necessárias para sanar os defeitos alegados, na inicial, inexiste prova suficiente quanto ao risco de dano irreparável a conduzir à ineficácia do provimento final.

No presente caso, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, no intuito de demonstrar a situação do bem e a relação contratual existente entre as partes, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar a agravante, em juízo perfunctório, a responsabilidade pelos vícios do automóvel em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DENEGADA PELA SEGURADORA. PRETENSÃO À TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO CONSERTO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECER AS RAZÕES QUE LEVARAM À NEGATIVA DA COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0038062-30.2019.8.16.0000, Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, 9a Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2020, Data de Publicação: 07/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. TROCA DE PEÇA DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA. TUTELA CONCEDIDA ANTES MESMO DO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi consolidada em nosso ordenamento jurídico, a partir do advento da Lei no 8.952/94 em resposta aos anseios dos doutrinadores e da jurisprudência pátria, como uma das formas de celeridade e garantia da efetividade da prestação jurisdicional. A tutela provisória de urgência é, assim, o instrumento processual que possibilita à parte pleitear a antecipação do pedido de mérito com fundamento na urgência. Essa espécie de tutela provisória subdivide-se em duas subespécies, quais sejam, a tutela provisória de urgência antecipada e a tutela provisória de urgência cautelar. No caso em apreço, a decisão agravada afigura-se contrária à lei e à prova dos autos. Com efeito, os elementos contidos nos autos não revelam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Muito embora a parte autora narre que, desde a primeira revisão do veículo, percebeu defeito em relação ao diferencial, fato é que, em análise de cognição sumária, trata-se de questão que demanda análise técnica, não sendo possível verificar-se, de imediato, se o problema é de fabricação ou por má utilização do veículo pelo condutor. Ademais, a tutela foi deferida antes mesmo do contraditório, sendo certo que o réu alega que, além da substituição dos pneus, o que não é negado pelo autor, houve outras modificações no carro, como provável instalação de chip de potência, o que afastaria a garantia do veículo. Por fim, verifica-se que o juízo a quo sequer indica a urgência, para deferimento do pleito, sendo certo que o autor retirou o veículo da concessionária e não narra a necessidade imediata do conserto. Provimento do recurso.” (TJ-RJ, AI: 00820120320228190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023, Data de Publicação: 25/01/2023)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Nessa esteira, como a tutela antecipada corresponde ao próprio mérito da ação, é temerário, neste momento, o adiantamento dos efeitos de uma decisão, que ainda se mostra incerta.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023